Tribunal: TJDFT
Processo: 0720417-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720417-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA REPRESENTANTE LEGAL: SARA MARA DE LUCENA VERISSIMO QUEIROZ AGRAVADO: R. V. Q. D E S P A C H O Intime-se o agravante a se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a notícia nos autos de origem do fornecimento do medicamento (ID 238090112). Ressalto que eventual discussão acerca da existência ou não de coparticipação é objeto de recurso específico. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator